Tribunal: TJDFT
Processo: 0021219-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021219-91.2014.8.07.0007 RECORRENTE: ELEONORA DAQUINO FERREIRA RECORRIDAS: HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. COBRANÇA DE ÍNDICE DIVERSO DO PREVISTO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. INPC. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RESPS No 1.614.721/DF E 1.631.485/DF (TEMA 971). TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal é pacífica no sentido de que não há abusividade na estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a conclusão das obras do empreendimento. Nos contratos que envolvem construção civil, é razoável a estipulação contratual de dilação de prazo, ante a peculiaridade inerente aos serviços necessários para a conclusão do empreendimento, tais como mão de obra, fornecimento de materiais, dentre outros que podem influenciar no cronograma da obra. 2 – Eventos tais como morosidade da Administração Pública ou exigência desarrazoada de documentos na expedição da carta de habite-se, chuvas torrenciais, greve no transporte público e escassez de mão-de-obra qualificada, em verdade, integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela fornecedora, não se podendo compreender tratar-se de eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel possui por fundamento albergar essas eventuais situações. 3 – Levando-se em conta que o contrato celebrado entre as partes foi claro e expresso ao estipular a atualização das parcelas pelo índice INCC apenas até o dia 31/12/2020, nada aduzido acerca de eventual possibilidade de a atualização monetária pelo INCC persistir durante o prazo de tolerância, mostrou-se indevida a cobrança de atualização das prestações pelo INCC após a mencionada data, uma vez que realizada em desacordo ao previsto no contrato elaborado pela própria construtora. Devem, pois, ser restituídos à Autora os valores indevidamente pagos a título de correção monetária pelo INCC desde o mês de janeiro de 2011 até o dia 17/02/2012 (cancelamento da hipoteca do imóvel). 4 – De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC - como índice de correção monetária dos valores a serem restituídos ao promitente comprador em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por ser o índice que melhor reflete a perda do valor aquisitivo da moeda, de forma diversa do Índice Nacional de Custos da Construção - INCC, que tem por objetivo específico a recomposição dos custos do setor da construção civil, influenciando a correção das parcelas de financiamentos de imóveis durante a fase de edificação. 5 – A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe, necessariamente, a má-fé da construtora. Não se vislumbra má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base numa interpretação equivocada do contrato, tal como na espécie, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples. 6 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” 7 – Quando ocorre a entrega do imóvel, o termo final para a incidência da multa moratória contratual é a data de entrega das chaves, e não a data de expedição do habite-se, pois aquele é o momento em que cessa a mora da promitente vendedora e em que poderá o adquirente gozar o bem adquirido. 8 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Apelações Cíveis parcialmente providas. Maioria qualificada. A recorrente alega violação ao artigo o 42 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que os recorridos não apresentaram justificativa para o engano na cobrança indevida, nem sequer tomaram todas as cautelas possíveis para evitá-la, ou que tenha ocorrido por circunstâncias alheiras ao seu controle. Aduz, assim, que agiram de má-fé. Dessa forma, entende ter direito à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados pelos recorridos e efetivamente pagos por ela, sob o título de juros de mora, cobrados em desacordo com o disposto em contrato de adesão. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. A recorrente pede, ainda, seja corrigida a Classe Judicial do Processo (ID 28489619-Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 42 do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois no julgamento dos embargos de declaração (ID 27549771-Pág. 9, o acórdão impugnado decidiu que em relação à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, ao contrário do que afirma a recorrente, “constata-se que o v. acórdão embargado debruçou-se expressamente sobre o referido pedido, tendo, ao final, concluído, de forma clara e coerente, que “a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe, necessariamente, a má-fé da construtora. Não se vislumbra má-fé do fornecedor de serviços quando cobra valores com base numa interpretação equivocada do contrato, tal como na espécie, o que justifica, nesses casos, a devolução de forma simples” (Doc. Num. 25987209 - Pág. 29 – grifei). Nesse descortino, restou suficientemente claro, no voto condutor do v. acórdão embargado, que cobrança indevida não se confunde com cobrança de má-fé, razão pela qual foi indeferido o pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela Autora/Embargante” (ID 27549771-Pág. 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Quanto ao pedido ID, na a prover pois a classe processual já foi alterada para recurso especial, consoante certidão id 28499208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003